Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740140-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL ROSA BORGES AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante da evidente incompetência desta Corte distrital para conhecimento e processamento do recurso, consoante se aduz do próprio endereçamento da petição de ID 76401249, forçoso o declínio da competência em favor de um dos gabinetes cíveis (matéria de concurso público) de segunda instância do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Assim sendo, determino a remessa imediata dos autos à segunda instância do TRF1 (usuário do Pje) com os cumprimentos de estilo, devendo ser adotado pela a unidade técnica competente desta Corte o meio que entender mais adequado e expedito (i.e. redistribuição integrada, malote digital, etc.), considerando a existência de tutela de urgência recursal. Após certificada a diligência adotada, intime-se a parte agravante. Nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator